Tribunal: TJSP
Processo: 1012200-42.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA OUTRA OPERADORA, SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Fornecedora que insiste no afastamento da indenização por danos morais – Descabimento – Ré que sequer nega o fato de ter realizado a portabilidade da linha telefônica móvel (da Vivo para a

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA MÓVEL – PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA MÓVEL PARA OUTRA OPERADORA, SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – Fornecedora que insiste no afastamento da indenização por danos morais – Descabimento – Ré que sequer nega o fato de ter realizado a portabilidade da linha telefônica móvel (da Vivo para a Claro), sem autorização do consumidor – Ato ilícito comprovado – Danos morais incontestes, que ultrapassam o mero aborrecimento – Consumidor que se viu impedido de utilizar a linha telefônica, por, no mínimo, três meses – Conduta da apelante que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, sob pena de violação às normas consumeristas – Necessidade, contudo, de redução da verba indenizatória – Fixação da indenização em R$ 5.000,00, o que bem atende ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade – Precedentes da Câmara – Sentença reformada em parte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012200-42.2020.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante CLARO S/A, é apelado ROGÉRIO FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de janeiro de 2021.
ANGELA LOPES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
2
VOTO No 10.639
Apelação Cível n. 1012200-42.2020.8.26.0577
Origem: 3a Vara Cível da Comarca de São José dos Campos
Juiz(a): Dr(a). Matheus Amstalden Valarini
Apelante: CLARO S/A
Apelado: ROGÉRIO FERREIRA
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TELEFONIA
MÓVEL
PORTABILIDADE DA
LINHA
TELEFÔNICA
MÓVEL
PARA
OUTRA
OPERADORA, SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA Fornecedora que
insiste no afastamento da indenização por danos morais
Descabimento Ré que sequer nega o fato de ter realizado a
portabilidade da linha telefônica móvel (da Vivo para a
Claro), sem autorização do consumidor
Ato ilícito
comprovado Danos morais incontestes, que ultrapassam o
mero aborrecimento Consumidor que se viu impedido de
utilizar a linha telefônica, por, no mínimo, três meses

Conduta da apelante que não pode ser chancelada pelo
Poder Judiciário, sob pena de violação às normas
consumeristas Necessidade, contudo, de redução da verba
indenizatória Fixação da indenização em R$ 5.000,00, o
que bem atende ao princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade
Precedentes da Câmara
Sentença
reformada em parte
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por ROGÉRIO FERREIRA
em face de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO S/A) e CLARO S/A, objetivando o
restabelecimento de sua linha telefônica junto à operadora de telefonia Telefônica
(Vivo) e a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos
morais de R$ 20.000,00.
Sobreveio sentença de fls.161/152, de relatório
adotado, que, julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a Claro
S/A a proceder à reversão da portabilidade (adotando todas as medida necessárias
para viabilizar a reabilitação da linha telefônica móvel utilizada pelo autor junto à
sua antiga operadora, condenar a Telefônica Brasil S/A (Vivo) a restabelecer os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
3
serviços prestados, disponibilizando as comunicações ao cliente conforme
contratado originalmente e condenar a Claro S/A a pagar indenização por danos
morais de R$ 10.450,00, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação. As rés foram condenadas ao pagamento das
custas e despesas processuais, sendo a Claro S/A condenada ao pagamento de
honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação e a Telefônica
condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 500,00.
Inconformada, apela a corré Claro S/A as fls. 167/176,
sustentando, em síntese, que a portabilidade foi concluída em 20/05/2020 e que,
diante da afirmação de inexistência de pedido de portabilidade, em 25/05/2020 (ou
seja, cinco dias após o pedido), cancelou a portabilidade. Afirma que o pedido de
portabilidade deve ser realizado junto à prestadora receptora (Vivo), para o
restabelecimento dos serviços, não podendo tal atribuição recair sobre a apelante,
por não ser este o procedimento previsto na ANATEL. Defende, assim, que não
deve ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais. Ressalta que
é dever da parte comprovar o dano, nos termos do art. 333, I, do CPC/15,
argumentando que não é qualquer dissabor ou mágoa que autoriza a procedência
da demanda. Questiona, ainda, o valor da indenização, que se revela excessivo e
desproporcional ao possível dano moral experimentado. Postula o provimento do
recurso, para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Subsidiariamente, pretende a redução da indenização, para o valor
sugerido de R$ 2.000,00.
Contrarrazões as fls. 180/188.
É o relatório.
A r. sentença foi proferida nos seguintes termos:
“(...)
Dito isso, anoto que deve ser acolhida em parte a
pretensão deduzida na ação.
Saliento que o Código de Defesa do Consumidor
aplica-se ao caso, por haver inequívoca relação de consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
4
É incontroverso que o autor, usuário de serviços de
telefonia móvel prestados pela operadora 'Vivo', teve o terminal transferido à
empresa 'Claro', através do procedimento denominado 'portabilidade'.
Assentada tal premissa, nota-se que é legítima a
reclamação aqui apresentada.
Com efeito, depreende-se dos autos que a migração
da linha não foi solicitada pelo demandante. Ele negou ter apresentado o pedido
mencionado pela ré Claro, a qual não demonstrou o contrário.
Em verdade, a demandada sequer questionou a
declaração do requerente de que não reivindicou a portabilidade. Aduziu que, uma
vez contatada pelo consumidor, cancelou a conta e suspendeu a linha, cabendo ao
interessado procurar a antiga fornecedora em busca da reativação dos serviços.
Nesse quadro, há que se prover a postulação inicial.
Ocorreu
ilegal
substituição
da
empresa
que
proporcionava ao requerente as comunicações telefônicas e de dados. O terminal
foi, à revelia do usuário, transmitido para operadora diversa daquela junto à qual
fora habilitado.
Em resumo, a linha do autor foi migrada da Vivo para
a Claro contra sua vontade.
E, em vista do que foi alegado, a Claro é a
responsável pela medida. Afinal, a portabilidade é executada pela provedora de
destino a partir de solicitação do consumidor.
Tal, aliás, não foi negado pela demandada, que
inclusive noticiou a inativação dos serviços, aguardando que seja providenciado o
retorno do terminal para a corré. Está claro, portanto, que a Claro agiu ilegalmente,
ao fazer a transferência.
Consequentemente, deve-se ordenar a prática dos
atos pertinentes para que o requerente seja novamente beneficiário dos serviços
antes fornecidos pela Vivo.
A despeito do alegado em resposta, a Claro tem o
dever de adotar as medidas cabíveis para reversão da portabilidade. Trata-se, a
propósito, da autora do comportamento antijurídico. Se ocorreu abusiva migração
da linha, incumbe à executora da operação agir para sanar a irregularidade,
restaurando a situação anterior.
Em tal cenário, determina-se à Claro que proceda ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
5
cancelamento das alterações, desfazendo a transferência do terminal para a Vivo.
A
esta
última
compete
também
promover
a
restauração dos serviços, observando as condições antes ajustadas.
No mais, há lesão anímica a reparar. O demandante
utilizava normalmente o telefone até a migração irregular. Foi surpreendido porque
a linha deixou subitamente de funcionar. Ocorreu indevido bloqueio das
comunicações, negando ao consumidor a fruição de facilidade contratada e
remunerada. Somente depois se soube da portabilidade.
Ou seja, o autor foi abruptamente impedido de fazer
ou receber chamadas, bem assim acessar informações ou serviços por meio
eletrônico. E isso perdurou por significativo período de tempo. Todos sabem das
dificuldades que isso traz. Notadamente nos dias atuais, em que há maciça
utilização e até dependência dos vários recursos propiciados por um telefone
celular, sobretudo transmissão de dados.
É intuitivamente identificada a problemática vivida por
aquele que se vê injustamente privado, durante lapso considerável, de serviços de
comunicação. O requerente deixou de conversar com pessoas e de conectar-se à
rede mundial de computadores. Não pode ser contatado, nem dialogar
virtualmente. Não conseguiu obter ou mandar informações.
Ademais, teve de diligenciar junto às duas empresas
para conseguir esclarecimentos sobre o ocorrido, bem assim uma solução que
nunca veio. Surpreendido pela indevida transferência da linha, não teve sucesso
nas tentativas extrajudiciais de sanar o problema e restaurar os serviços.
Está
claro
que
o
autor
enfrentou
múltiplos
inconvenientes, que ultrapassam o conceito de mero dissabor. Houve incontáveis
transtornos para o demandante, cujo bem-estar foi comprometido. Houve violação
de interesses extrapatrimoniais do requerente. Seu patrimônio moral foi afetado.
Desrespeitaram-se direitos da personalidade.
Nesse contexto, está delineado o dano imaterial.
Resta arbitrar a prestação indenizatória. Aqui, deve-se considerar a extensão do
dano, a reprovabilidade da conduta da ré e as condições das partes. Como dito, a
inativação da linha trouxe problemas para o autor, cujas atividades cotidianas
foram atrapalhadas pela impossibilidade de comunicar-se.
Levando em conta todas essas circunstâncias, reputo
adequado, para ressarcimento, o importe correspondente a dez salários mínimos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
6
nacionais, no valor atualmente vigente, ou seja, R$ 10.450,00.
A quantia será atualizada a partir do presente
momento (Súmula no 362 do STJ) e computar-se-ão juros legais de mora,
igualmente a contar desta decisão, já que, em se tratando de reparação de dano
moral, a obrigação é ilíquida, de modo que inexiste inadimplemento antes do
arbitramento da prestação.
Ante
o
exposto,
JULGAM-SE
PARCIALMENTE
PROCEDENTES os pedidos formulados na ação, para condenar: 1) a Claro S/A a
proceder à reversão da portabilidade, tomando todas as medidas necessárias para
viabilizar a reabilitação da linha telefônica móvel utilizada pelo autor junto à antiga
operadora; 2) a Telefônica Brasil S/A (Vivo) a restabelecer os serviços prestados,
disponibilizando as comunicações ao cliente conforme contratado originalmente; 3)
a Claro S/A a pagar, para reparação moral, R$ 10.450,00 atualizados
monetariamente pelos índices oficiais e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir
desta decisão.
Face à reduzida sucumbência do requerente, as rés
arcarão com as custas judiciais e despesas processuais, bem assim pagarão
honorários advocatícios ao procurador do adversário. Arbitra-se a verba
individualmente, com base no art. 85, § 2o do CPC: 15% do valor da condenação a
cargo da Claro; R$ 500,00 a cargo da Telefônica.
(...)” (fls. 161/165).
Insiste a corré Claro S/A no afastamento da
indenização por danos morais. Subsidiariamente, busca a redução da indenização
(de R$ 10.450,00 para R$ 2.000,00).
Razão não assiste à apelante, quanto à sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Afinal, a apelante não nega que tenha realizado a
portabilidade da linha telefônica móvel do consumidor (da operadora Telefônica
para a Claro), sem qualquer solicitação do consumidor. Evidente, portanto, que sua
conduta foi determinante, para os danos experimentados pelo apelado, restando
caracterizada a prática de ato ilícito, nos termos do art. 186 do CC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
7
Além disso, imprescindível relembrar à fornecedora
apelante, que, dentre outros, são princípios fundamentais das relações de
consumo, nos termos do art. 4o do CDC, a educação e informação de fornecedores
e consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do
mercado de consumo (inciso IV), assim como o incentivo à criação pelos
fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade de produtos e serviços,
como mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo (inciso V). No
presente caso, ao que tudo indica, tais princípios estão longe de serem observados
e respeitados pela fornecedora, que indevidamente realizou a portabilidade da linha
telefônica móvel do consumidor, sem sua autorização, evidenciando a falha na
prestação do serviço (nos termos do art. 14 do CDC) e a insuficiência de seu
serviço de atendimento ao consumidor. Tal conduta da apelante reforça, apenas,
seu desrespeito em relação ao consumidor, a desorganização de suas atividades e
a própria falha no serviço prestado, o que não pode ser validado pelo Poder
Judiciário, sob pena de inegável violação às normas consumeristas.
De outro lado, também demonstrados os danos
morais experimentados pelo apelado. Isso porque, repita-se, teve sua linha
telefônica portada para outra operadora em 20/05/2020, ficando impedida de utiliza-
la, ao menos, até a data da prolação da sentença (agosto/2020).
No mesmo sentido, de que o descaso da prestadora e
o indevido cancelamento da linha telefônica do consumidor, é situação que
ultrapassa o mero aborrecimento e que comprova os danos morais por ele
experimentados, há precedentes deste E. TJSP:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DE VALORES
INDEVIDAMENTE PAGOS Linha telefônica da autora que foi portada para
outra operadora e convertida para pós paga, sem sua autorização Número
telefônico alterado Impossibilidade de devolução do antigo número Obrigação
de fazer convertida em perdas e danos Quantum indenizatório que comporta
redução para melhor se adequar ao caso concreto Danos morais minorados,
pois o nome da autora sequer fora negativado Sentença reformada para reduzir o
quantum fixado a titulo de perdas e danos e danos morais para R$ 5.000,00 cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
8
RECURSO PROVIDO.” (Apelação Cível no 1003198-43.2019.8.26.0008, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Fábio Podestá, DJ 18/05/2020, g. n.)
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Prestação de serviços. Telefonia.
Consumidora que é surpreendida com a alteração do número de sua linha
telefônica e pede a condenação da ré, mediante antecipação da tutela na
obrigação de restabelecer o número alterado, além da condenação da ré em
indenização moral. Fornecedora demandada que contesta o feito, alegando a não
configuração de conduta ilícita e do dano moral indenizável. SENTENÇA de
procedência para condenar a ré no restabelecimento do serviço de telefonia
relativo à linha telefônica indicada na inicial, confirmando a tutela antecipada, e
para condenar a ré a pagar para a autora indenização moral de R$ 10.000,00, com
correção monetária e juros de mora a contar do sentenciamento, arcando a ré com
as verbas sucumbenciais, arbitrada a honorária em 15% do valor da condenação.
APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência da Ação, por não configuração de
conduta ilícita e de dano moral indenizável, pugnando subsidiariamente pela
redução da indenização arbitrada e da verba honorária, anunciando por fim o
propósito de prequestionamento. ACOLHIMENTO PARCIAL. Relação de consumo.
Plena aplicação do CDC. Falha na prestação do serviço contratado ante a
mudança do número da linha telefônica da autora. Dano moral indenizável
configurado, mas com a redução do valor arbitrado na sentença para R$
5.000,00, ante as circunstâncias do caso concreto e os critérios da razoabilidade e
da proporcionalidade. Verbas sucumbenciais bem aplicadas, ante os parâmetros
do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença parcialmente reformada. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível no 0003154-27.2014.8.26.0619, 27a
Câmara de Direito Privado, Rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, DJ 14/11/2017, g.
n.)
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA MÓVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC. DANOS MORAIS.
Interrupção injustificada no fornecimento dos serviços. Migração de operadora
com portabilidade dos serviços inadimplida. Danos morais. Existência. A
interrupção indevida dos serviços de telefonia extrapola o mero dissabor em
vista das necessidades da vida moderna e do óbice injustificado e ilegítimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
9
de comunicação. Arbitramento do valor de indenização a título de danos morais
no montante de R$ 10.000,00, de acordo com os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, observadas as peculiaridades da lide. Danos materiais não
comprovados. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DOS AUTORES
PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação Cível no 1004109-70.2018.8.26.0564, 28a
Câmara de Direito Privado, Rel. Berenice Marcondes Cesar, DJ 16/04/2020, g. n.)
“Prestação de serviço. Telefonia. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Linha telefônica indevidamente transferida a
terceira pessoa. Reconhecimento. Danos materiais e morais devidos. Recurso
não provido.” (Apelação Cível no 1023179-39.2019.8.26.0564, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cesar Lacerda, DJ 09/03/2020, g. n.)
“APELAÇÕES. Telefonia. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Sentença de procedência.
Cancelamento da linha telefônica sem solicitação do autor. Relação de
consumo. Presença dos pressupostos para a inversão do ônus da prova. Ré que
não se desincumbiu de provar que realizou o cancelamento por solicitação do
autor. Demora injustificada em solucionar o problema. Falha na prestação de
serviço. Obrigação de restabelecer os serviços e não interrompê-los novamente
sem justa causa. Manutenção da multa diária pelo descumprimento da obrigação
de não interromper, sem justa causa, os serviços. Multa cominatória que foi
arbitrada de maneira proporcional e razoável, com teto limitador. Dano moral
configurado. Quantum indenizatório que deve atender aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Peculiaridade do caso concreto. Reiteração
do ato ilícito. Majoração do valor da indenização por danos morais de R$ 1.000,00
para R$ 5.000,00. Correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do C.
STJ), eis que se trata de novo arbitramento. Juros de mora a partir da citação.
Ilícito contratual. Inteligência do art. 405 do CC. Redução do percentual dos
honorários advocatícios sucumbenciais de 20% para 10% sobre o valor da
condenação. Causa de baixa complexidade. Observância dos parâmetros do art.
20, § 3o, do CPC/73. Apelação do autor provida e apelação da ré parcialmente
provida.” (Apelação Cível no 0001731-97.2014.8.26.0274, 29a Câmara de Direito
Privado, Rel. Carlos Dias Motta, DJ 21/03/2018, g. n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
10
“APELAÇÃO

TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE PARA TERCEIRO DANO MORAL DESVIO PRODUTIVO DO
CONSUMIDOR MANUTENÇÃO DO JULGADO. 1 Consumidor que, teve a
titularidade da sua linha telefônica transferida para terceiro, sem sua
anuência. Falha na prestação de serviço. Dano moral configurado. 2

Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo
252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo RECURSO
IMPROVIDO.” (Apelação Cível no 1005644-43.2019.8.26.0291, 30a Câmara de
Direito Privado, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, DJ 23/06/2020, g. n.)
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E
INTERNET SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET E CANCELAMENTO
DE LINHAS TELEFÔNICAS DE FORMA INDEVIDA - DANOS MORAIS

CARACTERIZAÇÃO VALOR ARBITRADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DE
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
REDUÇÃO OU MAJORAÇÃO

DESCABIMENTO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS
DO ART. 85, § 2o DO NCPC SENTENÇA MANTIDA APELAÇÃO E RECURSO
ADESIVO DESPROVIDOS” (Apelação Cível no 1004918-90.2015.8.26.0006, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Andrade Neto, DJ 22/03/2017)
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

AÇÃO
DE.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

TELEFONIA

PEDIDO
DE
TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE E ENDEREÇO DE UMA LINHA
TELEFÔNICA FIXA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DANO MORAL
CONFIGURADO
PEDIDOS DE MAJORAÇÃO PELO AUTOR
FIXAÇÃO
MANTIDA

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO C. STJ RECURSO NÃO PROVIDO. I
Logrando demonstrar o autor o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na
prestação do serviço, consistente na errônea transferência da linha telefônica
utilizada na sua residência, impõe-se a procedência do pedido para reconhecer a
conduta abusiva, com a condenação da ré na reparação dos danos comprovados;
II Uma vez reconhecido o ato ilícito praticado, gera-se o direito à reparação
por dano moral, cuja quantificação deve levar em consideração o grau da culpa e
a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
11
sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo
para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a
ter comportamento idêntico. Assim, atendendo o valor arbitrado tais parâmetros,
deve ser mantida a quantia de R$ 5.000,00 conforme arbitrado em primeiro grau. III
Considerando-se a aplicação das novas normas processuais, em especial, o art.
292, V do Código de Processo Civil, que determina a atribuição de valor certo aos
danos morais, constata-se a inaplicabilidade da Súmula no 326 do Colendo STJ, de
modo que a sentença não comporta reforma no tocante à distribuição das verbas
sucumbenciais.” (Apelação Cível no 1041996-91.2019.8.26.0002, 31a Câmara de
Direito Privado, Rel. Paulo Ayrosa, DJ 14/02/2020, g. n.)
“RECURSO. APELAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS
PARCIALMENTE DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA SENTENÇA. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. REGULARIDADE FORMAL NÃO VERIFICADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. O sistema recursal civil orienta-se pelo
princípio da dialeticidade, de modo que se torna impossível o conhecimento do
recurso cujas razões não guardam relação com o contexto do decisório. A falta de
questionamento específico a respeito do conteúdo da sentença implica ausência de
fundamentação. Assim, não comporta conhecimento o recurso na parte em que se
discutiu a responsabilidade pela reparação. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
TELEFONIA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
INDENIZAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
TRANSFERÊNCIA
DE
TITULARIDADE. FALHA NO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRAMENTO QUE DEVE GUARDAR RAZOABILIDADE. NOVA FIXAÇÃO
EFETUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A deficiente prestação
dos serviços acabou por gerar dano moral à consumidora, relacionado aos sérios
percalços na busca de solução para o problema alusivo à indevida transferência de
titularidade e à interrupção do serviço. 2. A fixação da indenização deve ser feita de
modo a permitir uma compensação razoável à vítima, guardar relação com o grau
da culpa e influenciar no ânimo do ofensor, de modo a não repetir a conduta.
Procurando estabelecer um montante razoável, adota-se o valor de R$ 5.000,00.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. OBSERVAÇÃO EFETUADA. Tratando-
se de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
12
citação (artigo 405 do Código Civil; artigo 240 do CPC), impondo-se, assim, de
ofício, por incidência do artigo 322, § 1o, do CPC, realizar a correção respectiva.”
(Apelação Cível no 1036823-81.2017.8.26.0576, 31a Câmara de Direito Privado,
Rel. Antonio Rigolin, DJ 24/05/2018, g. n.).
Contudo, parcial provimento comporta o recurso, em
relação ao valor da indenização por danos morais.
Afinal, a indenização deve atender ao princípio da
razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser tão alta, que gere ao
ofendido enriquecimento indevido, nem tão ínfimo, que deixe de apenar à lesante,
representando justa compensação, compatível à ofensa perpetrada.
Desta forma, mostra-se razoável a redução da
indenização, para o total de R$ 5.000,00, numerário este que caminha na esteira
da jurisprudência desta Câmara, a saber:
“AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C.C.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Demandante
que é surpreendido com desconto mensal de R$ 32,48 a título de prêmio de seguro
em sua conta bancária mantida em Agência da Caixa Econômica Federal, referente
a contrato que alega desconhecer. SENTENÇA de parcial procedência para
declarar a inexistência da relação contratual e condenar a Seguradora ré a
devolver para o autor o montante do valor descontado, com a dobra, bem ainda a
pagar indenização moral de R$ 2.000,00, com aplicação da sucumbência
recíproca. APELAÇÃO só do autor, que pugna pela majoração da indenização
moral e dos honorários advocatícios. EXAME: débito de prêmio mensal de seguro
não contratado ao longo do período indicado, sobre aposentadoria paga ao autor
pelo INSS. Desfalque na renda mensal de natureza alimentar que no caso revela-
se significativo para o sustento do autor, que reclama ter sido agredido em sua
dignidade em decorrência da fraude. Dano moral indenizável bem reconhecido, que
comporta elevação para R$ 5.000,00 ante as circunstâncias específicas do caso
concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção
monetária que tem incidência a contar do sentenciamento, “ex vi” da Súmula 362
do Superior Tribunal de Justiça. Juros de mora que devem ter incidência a contar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
13
da data do primeiro desembolso, “ex vi” da Súmula 54 do STJ. Verbas
sucumbenciais que devem ser arcadas integralmente pela ré. Aplicação da Súmula
326 do C. Superior Tribunal de Justiça. Honorários de sucumbência devidos ao
Patrono do autor que devem ser elevados para quinze por cento (15%) do valor da
condenação, “ex vi” do artigo 85, §2o, ambos do Código de Processo Civil.
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*.”
(TJSP

27a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
Cível
no
1002506-12.2019.8.26.0439 Des. Relatora: Daise Fajardo Nogueira Jacot j. 8 de
outubro de 2020).
“APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Descontos mensais em conta bancária atrelados a contrato de
seguro, não contratado. Abusividade reconhecida. DANO MORAL. Ocorrência.
Infortúnio que supera o mero dissabor. Privação de pessoa idosa de fração de
módico benefício previdenciário. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00,
quantia que está de acordo com os parâmetros adotados por esta C. Câmara em
casos semelhantes. SUCUMBÊNCIA. Majoração dos honorários, dada a
insuficiência da quantia fixada na origem. Verba estabelecida em 20% do valor
atualizado da condenação. Sentença reformada em parte. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP 27a Câmara de Direito Privado - Apelação
Cível no 1002158-71.2019.8.26.0187 Des. Relatora: Rosangela Telles j. 6 de
outubro de 2020).
“SEGURO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial
procedência. Fraude na contratação de seguro. Apelo da ré. Perícia grafotécnica
conclusiva sobre divergências nos padrões de assinatura. Diligência e cautela na
contratação não demonstradas. Ré que não se desincumbiu do ônus de provar
suas alegações (art. 373, II, CPC). Dano moral. Ocorrência. Configuração “in re
ipsa”. Indenização que deve ser fixada dentro dos critérios da razoabilidade e
proporcionalidade. “Quantum” indenizatório bem fixado em R$ 5.000,00.
Precedentes envolvendo a mesma seguradora. Restituição da quantia debitada em
conta bancária que deve ocorrer de forma simples e não em dobro, dada a
evidência de fraude praticada por terceiro e não má-fé da requerida. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012200-42.2020.8.26.0577 -Voto no 10639
14
parcialmente reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJSP

27a
Câmara
de
Direito
Privado
-
Apelação
Cível
no
1000028-35.2019.8.26.0664
Des. Relator: Alfredo Attié j. 7 de setembro de
2020).
Assim, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para reduzir a indenização por danos morais, para R$ 5.000,00, ficando os
honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante, a favor do advogado
do apelado, arbitrados por apreciação equitativa em R$ 1.500,00, nos termos do
art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC/15.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação alterada
pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. No
silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.
ANGELA LOPES
Relatora